Tribunal: STJ
Processo: 0321301-96.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1029973 - SP (2025/0321301-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: REINALDO DA SILVA MENDES (PRESO)
ADVOGADOS
: FELIPE FONTES DOS REIS COSTA PIRES DE CAMPOS -
SP223061
CAIO CISTERNA DE ARAUJO - SP465170
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA
E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
impetrado para alterar o regime inicial de cumprimento de pena de fechado
habeas corpus
para semiaberto.
2. O agravante foi condenado a 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado,
pela prática do delito de uso de documento público falso, previsto no
c/c o
art. 304,
art. 297,
ambos do Código Penal. A condenação considerou reincidência e circunstâncias judiciais
desfavoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio para questionar o regime inicial de cumprimento de pena; e
(ii) verificar se há ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, considerando a
reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não é admitido como substitutivo de recurso próprio ou de revisão
habeas corpus
criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade que configure constrangimento ilegal à
liberdade de locomoção.
Documento eletrônico VDA51909896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 30/10/2025 16:20:07
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: af5e9df3-0320-4c23-8f68-d4f842f539b5

5. A fixação do regime inicial fechado foi fundamentada na reincidência e na valoração
negativa de circunstâncias judiciais, conforme previsto nos §§ 2o e 3o do
do Código
art. 33
Penal e na jurisprudência consolidada do STJ e STF.
6. A jurisprudência admite a adoção do regime semiaberto para reincidentes condenados a
pena igual ou inferior a quatro anos apenas quando favoráveis as circunstâncias judiciais, o
que não se verifica no caso em análise.
7. Não há manifesta ilegalidade na decisão que fixou o regime inicial fechado,
considerando os maus antecedentes e a reincidência do agravante, em obediência ao
princípio da individualização das penas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em
habeas corpus
casos de flagrante ilegalidade que configure constrangimento ilegal à liberdade de
locomoção.
2. A fixação de regime inicial fechado é válida quando fundamentada na reincidência e na
valoração negativa de circunstâncias judiciais, conforme §§ 2o e 3o do
do Código
art. 33
Penal.
3. É admissível a adoção do regime semiaberto para reincidentes condenados a pena igual
ou inferior a quatro anos apenas quando favoráveis as circunstâncias judiciais.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
§§ 2o e 3o; Código de Processo
art. 33,
Penal,
§ 2o; Súmulas 269 e 440 do STJ; Súmulas 718 e 719 do STF.
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas,
HC 990023/SP,
Quinta Turma, j. 28.05.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha
HC 994790/SP,
Palheiro, Sexta Turma, j. 11.06.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
23/10/2025
29/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51909896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 30/10/2025 16:20:07
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: af5e9df3-0320-4c23-8f68-d4f842f539b5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1029973 - SP (2025/0321301-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: REINALDO DA SILVA MENDES (PRESO)
ADVOGADOS
: FELIPE FONTES DOS REIS COSTA PIRES DE CAMPOS -
SP223061
CAIO CISTERNA DE ARAUJO - SP465170
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. REGIME
INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA E
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.
AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
impetrado para alterar o regime inicial de cumprimento de pena de
habeas corpus
fechado para semiaberto.
2. O agravante foi condenado a 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado,
pela prática do delito de uso de documento público falso, previsto no art. 304, c/c o art.
297, ambos do Código Penal. A condenação considerou reincidência e circunstâncias
judiciais desfavoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio para questionar o regime inicial de cumprimento de pena;
e (ii) verificar se há ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, considerando a
reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Documento eletrônico VDA50782144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:43:19
Código de Controle do Documento: 4de8af4b-47b2-45b0-b6da-e35e36f7d397

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não é admitido como substitutivo de recurso próprio ou de revisão
habeas corpus
criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade que configure constrangimento ilegal à
liberdade de locomoção.
5. A fixação do regime inicial fechado foi fundamentada na reincidência e na valoração
negativa de circunstâncias judiciais, conforme previsto nos §§ 2o e 3o do art. 33 do
Código Penal e na jurisprudência consolidada do STJ e STF.
6. A jurisprudência admite a adoção do regime semiaberto para reincidentes condenados
a pena igual ou inferior a quatro anos apenas quando favoráveis as circunstâncias
judiciais, o que não se verifica no caso em análise.
7. Não há manifesta ilegalidade na decisão que fixou o regime inicial fechado,
considerando os maus antecedentes e a reincidência do agravante, em obediência ao
princípio da individualização das penas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em
habeas corpus
casos de flagrante ilegalidade que configure constrangimento ilegal à liberdade de
locomoção.
2. A fixação de regime inicial fechado é válida quando fundamentada na reincidência e
na valoração negativa de circunstâncias judiciais, conforme §§ 2o e 3o do art. 33 do
Código Penal.
3. É admissível a adoção do regime semiaberto para reincidentes condenados a pena
igual ou inferior a quatro anos apenas quando favoráveis as circunstâncias judiciais.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, §§ 2o e 3o; Código de Processo
Penal, art. 654, § 2o; Súmulas 269 e 440 do STJ; Súmulas 718 e 719 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 990023/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, j. 28.05.2025; STJ, AgRg no HC 994790/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, j. 11.06.2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50782144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:43:19
Código de Controle do Documento: 4de8af4b-47b2-45b0-b6da-e35e36f7d397

Trata-se de agravo regimental interposto, às fls. 32/36, por REINALDO DA
SILVA MENDES contra decisão que, às fls. 26/28, indeferiu liminarmente o habeas
impetrado em favor do ora agravante, no qual se apontava como ato coator o
corpus
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assim ementado:
"DIREITO PENAL. APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO
FALSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Reinaldo da Silva Mendes foi condenado a 2 anos e 4
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 11
dias-multa, por uso de documento público falso. O documento foi
encontrado em seu veículo durante abordagem policial, enquanto ele
estava foragido.
II. Questão em Discussão
2. (i) A questão em discussão consiste em verificar se a
conduta do acusado é atípica por ausência de dolo, já que o documento
não foi apresentado espontaneamente. (ii) A análise do pedido de
afastamento dos antecedentes por bis in idem e a possibilidade de
fixação de regime inicial mais brando.
III. Razões de Decidir
3. A conduta do acusado é típica, conforme entendimento
pacificado na Súmula 522 do STJ, pois o documento falso foi utilizado
para ocultar a condição de foragido.
4. Não há bis in idem no reconhecimento de maus
antecedentes e reincidência, pois se tratam de processos distintos,
conforme jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido."

Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito capitulado
no art. 304,
, c/c o art. 297,
, ambos do Código Penal.
caput
caput
Em suas razões, sustenta recorrente impetrante a ocorrência de
constrangimento ilegal, porquanto é admissível a adoção do regime prisional semiaberto
aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as
circunstâncias judiciais, conforme preceitua a Súmula 269, STJ.
Alega que a conduta social foi tida como favorável, pois o acusado agiu com
culpabilidade dentro da normalidade e nada há a desabonar sua conduta social, sendo que
pouco se colheu a respeito de sua personalidade.
Requer, em suma, que conhecido e provido o recurso para que seja alterado o
regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50782144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:43:19
Código de Controle do Documento: 4de8af4b-47b2-45b0-b6da-e35e36f7d397

VOTO
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o agravo regimental deve ser
conhecido. Quanto ao mérito, a decisão agravada deve ser mantida.
No presente agravo regimental, a parte recorrente limita-se a insistir no
requerimento de fixação do regime inicial semiaberto.
De início, é importante destacar que, por se tratar de medida substitutiva de
recurso próprio, o
sequer poderia ser conhecido, segundo orientação
habeas corpus
jurisprudencial dominante nos Tribunais Superiores.
Nesse sentido, citam-se precedentes:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO.
MEDIDA
DE
SEGURANÇA.
INTERNAÇÃO
PSIQUIÁTRICA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que não conheceu do habeas corpus, impetrado para converter medida
de segurança de internação psiquiátrica em tratamento ambulatorial.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas
corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio para
questionar a medida de segurança de internação; e (ii) verificar se a
medida de segurança de internação imposta ao paciente apresenta
flagrante ilegalidade, justificando sua substituição por tratamento
ambulatorial.
III. Razões de decidir
3. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de
recurso próprio ou de revisão criminal, exceto em casos de flagrante
ilegalidade que configurem constrangimento ilegal à liberdade de
locomoção. [...] (AgRg no HC 990023/SP, Relator Ministro RIBEIRO
DANTAS, Órgão Julgador: QUINTA TURMA, Data do Julgamento:
, Data da Publicação/Fonte: DJEN
.)
28/05/2025
04/06/2025

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
NÃO
CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI
N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. QUANTIDADE, VARIEDADE
E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS E
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
DELITO
QUE
EVIDENCIAM
A
DEDICAÇÃO
DO
RÉU
A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOLVIMENTO DAS PROVAS
EM
HABEAS
CORPUS.
INVIABILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA50782144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:43:19
Código de Controle do Documento: 4de8af4b-47b2-45b0-b6da-e35e36f7d397

1. O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem
buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus,
visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões
criminais, mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao
remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção. Nessa linha, "é incognoscível,
ordinariamente, o habeas corpus impetrado em substituição à via
recursal de impugnação própria" (AgRg no HC n. 716.759/RS, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
26/9/2023
), notadamente no caso, em que não se verifica ilegalidade
2/10/2023
flagrante a atrair a concessão da ordem de ofício. [...]. (AgRg no HC
994790/SP, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
Órgão Julgador: SEXTA TURMA, Data do Julgamento:
,
11/06/2025
Data da Publicação/Fonte: DJEN
.)
16/06/2025

Sendo assim, entendeu-se razoável a extensão do processamento do feito
apenas para verificar eventual constrangimento ilegal que justificasse a concessão da
ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2o, do CPP, o que não ocorreu no presente
caso.
Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte
fundamentação quanto ao regime inicial de cumprimento da pena: "Por fim, devido o
regime inicial fechado, em razão dos maus antecedentes e reincidência do réu, em
(fl. 21).
obediência ao princípio da individualização das penas"
Nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 33 do Código Penal, para a fixação do
regime inicial de cumprimento de pena o julgador deverá observar a quantidade de pena
aplicada, a primariedade do réu e a eventual existência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis. Além disso, devem ser observados os enunciados das Súmulas n. 440 do
Superior Tribunal de Justiça, e n. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal,
segundo os quais é vedada a fixação de regime prisional mais gravoso do que o cabível
em razão da sanção imposta somente com base na gravidade abstrata do delito.
Ademais, segundo a jurisprudência do STJ e a legislação pátria, acima citada,
é considerada motivação idônea para o fim de imposição de regime mais severo do que a
pena aplicada: a) a reincidência, ainda que não seja específica (§ 2o do art. 33 do CP); b)
a existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 59 (§ 3o do art. 33
do CP) e; c) a gravidade concreta do delito. Nesse sentido, vale citar os seguintes
julgados: EREsp n. 1.970.578/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, D Je
de 6.3.2023; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.435.525/SP, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, DJe de 6.6.2024; AgRg no HC n. 836.416/SP, Rel. Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3.5.2024; AgRg no HC n. 859.680/SP,
Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 14.2.2024; AgRg no HC n.
842.514/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 3.7.2024; AgRg
Documento eletrônico VDA50782144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:43:19
Código de Controle do Documento: 4de8af4b-47b2-45b0-b6da-e35e36f7d397

no HC n. 901.630/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
3.7.2024; AgRg no HC n. 905.390/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJe de 12.6.2024; AgRg no AR Esp n. 2.465.687/SP, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 11.6.2024.
Acrescente-se que, de acordo com a Súmula n. 269, STJ, é admissível a
adoção do regime prisional semiaberto para reincidentes condenados à pena igual ou
inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais.
Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência desta Corte,
pois, conforme se extrai do trecho do acórdão supratranscrito, há elemento idôneo para a
fixação do regime fechado, mesmo sendo a pena inferior a 4 anos pois, além da
reincidência, houve a valoração negativa de circunstância judicial.
Conclui-se, portanto, que, no caso em análise, não há manifesta ilegalidade a
ensejar a concessão da ordem de ofício, nos termos do §2o do artigo 654 do Código de
Processo Penal.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA50782144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:43:19
Código de Controle do Documento: 4de8af4b-47b2-45b0-b6da-e35e36f7d397

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.029.973 / SP
Número Registro: 2025/0321301-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15032004520248260536 22442992024
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FELIPE FONTES DOS REIS COSTA PIRES DE CAMPOS
ADVOGADOS : FELIPE FONTES DOS REIS COSTA PIRES DE CAMPOS - SP223061
CAIO CISTERNA DE ARAUJO - SP465170
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: REINALDO DA SILVA MENDES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - USO DE DOCUMENTO
FALSO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : REINALDO DA SILVA MENDES (PRESO)
ADVOGADOS : FELIPE FONTES DOS REIS COSTA PIRES DE CAMPOS - SP223061
CAIO CISTERNA DE ARAUJO - SP465170
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA51872031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:43:22
Código de Controle do Documento: 066794d7-ec7a-413d-ba43-2e9a61c20c21

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
23/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:43:22
Código de Controle do Documento: 066794d7-ec7a-413d-ba43-2e9a61c20c21